Tribunal: TJES
Processo: 0000507-09.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000507-09.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL LUCAS ANDRADE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
M
ICHAEL LUCAS ANDRADE DA SILVA
, por irresignado com os termos da r.sentença que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
para condená-lo como incurso nas penas do artigo 157,
caput,

do Código Penal
, tendo-
lhe
sido imposta a pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 96 (noventa e seis)
dias-multa, para cumprimento no regime
inicialmente fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese que no dia 09/06/2021, o acusado subtraiu par si, mediante grave ameaça à vítima Roberto Carlos Carolino de Oliveira, o veículo VW/GOL, placa BOD 9148, e um aparelho de telefone celular.

Em suas razões recursais a defesa do
acusado
requer a
sua
absolvição ante a alegada ausência de provas para condenação.
Busca ainda, a redução ao mínimo legal da pena-base imposta
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o ilustre Procurador Adonias Zam
, opinou
pelo improvimento do recurso interposto.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através
auto de prisão em flagrante do acusado
.

Interrogado na esfera judicial, o acusado confessou a autoria delitiva, alegando contudo, que estava bêbado.

Os policiais militares Everaldo Feliz de Souza e Thiago Alves de Freitas, que atenderam a ocorrência policial, confirmaram que o réu foi o autor do crime descrito na denúncia.

A vítima Roberto Carlos Carolino de Oliveira
informou que estava trabalhando como vigia no Colégio Governador Lacerda de Aguiar quando o
recorrente
entrou no colégio pulando o portão, sendo que o abordou, mas o réu disse que estava armado e colocou a mão na cintura, dizendo que era para o declarante lhe entregar o carro.
Ato contínuo, atemorizado,
entregou o carro e celular
.

Portanto, o que se observa dos depoimentos acima colacionados é que
as
d
eclarações
prestad
as

pela vítima e pelo
policia
l

militar, aliado à confissão do réu,
comprovam o cometimento do crime
de roubo
p
elo qua
l
o sentenciado foi condenado
.

Neste sentido, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
f
rente ao arcabouço fático-probatório suso delineado, resta devidamente demonstrado que Michael foi a pessoa que cometeu o delito de roubo, em desfavor da vítima Roberto Carlos, de modo que a tese absolutória merece ser rechaçada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOIS APELANTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DOS AUTORES DO FATO P
E
LA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. MOTIVOS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição em relação à imputação referente ao crime de roubo majorado. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal e circunstancial. 2.
(...).
(TJES; APCr 0003739-76.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 19/08/2020; DJES 18/11/2020)”.

Em seguida, a defesa pretende a redução da pena-base para o mínimo legal, em relação ao crime de roubo.

A
o
proceder à valoração da pena-base
, assim se manifestou o magistrado sentenciante:

CULPABILIDADE: é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador; ANTECEDENTES: deve ser valorado negativamente, uma vez que o acusado já experimentou sentença penal condenatória nos autos 000063-78.218.8.08.0007 por crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º inciso III do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30/01/2019; CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar; PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração; MOTIVO DO CRIME: é normal a espécie, já punido pelo tipo penal incriminador; CIRCUNSTANCIAS: são graves, eis que o crime foi cometido no período noturno e com menor vigilância, devendo ser valorado negativamente; CONSEQUÊNCIAS: são próprias do tipo, não havendo motivo para valoração; COMPORTAMENTO DA VITIMA: o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato.

Assim,
constat
a-se
que as circunstâncias judiciais do recorrente
não lhe são favoráveis, eis que militam em seu desfavor
seus

antecedentes
e

as circunstâncias
do crime
,
o que justifica a exasperação da pena basal nos moldes procedidos pelo magistrado singular,
eis que a pena em abstrato para o crime em questão é de 0
4
(
q
uatro
) a
10

(
d
ez
) anos de reclusão, estando a pena-base de 0
5
(
c
inco
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão dentro dos parâmetros
da discricionariedade e proporcionalidade conferidos ao julgador pelo
artigo 59, do Estatuto Repressivo
.

Neste sentido:

“
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação da sanção. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019
)”.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“
basta apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável para exasperar a pena-base, desde que a fundamentação seja idônea, como é o caso em tela.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Restando patente pel
a confissão
do réu
e pelos
depoimentos colhidos
nos autos

que

o denunciado mediante
emprego de violência e
grave ameaça
pratic
ou
o crime
descrito na denúncia,
descabida a tese absolutória,
devendo ser mantida intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis por si só impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.